Tribunal: TJSP
Processo: 0100976-69.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – ATUAÇÃO EM TRIO VALENDO-SE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA SUBTRAÇÃO DE MÚLTIPLOS PATRIMÔNIOS – FIXAÇÃO DA MODALIDADE INTERMEDIÁRIA DESVITALIZARIA A EFICÁCIA INTIMIDANTE DA PENA, INCENTIVANDO A PRÁTICA DE OUTROS DELITOS SEMELHANTES –

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – ATUAÇÃO EM TRIO VALENDO-SE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA SUBTRAÇÃO DE MÚLTIPLOS PATRIMÔNIOS – FIXAÇÃO DA MODALIDADE INTERMEDIÁRIA DESVITALIZARIA A EFICÁCIA INTIMIDANTE DA PENA, INCENTIVANDO A PRÁTICA DE OUTROS DELITOS SEMELHANTES – RECURSO NÃO PROVIDO.